Tribunal: TJPA
Processo: 0803259-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803259-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DIAS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS. HISTÓRICO PENAL CONTURBADO.

1. O TRIBUNAL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, PODE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A COMPROVAÇÃO DO MÉRITO DO APENADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL;

2. DE ACORDO COM A SÚMULA 439/STJ, "
ADMITE-SE O EXAME CRIMINOLÓGICO PELAS PECULIARIDADES DO CASO, DESDE QUE EM DECISÃO MOTIVADA"
;

3. NO CASO, A AUTORIDADE COATORA ESCLARECEU QUE O APENADO APRESENTA HISTÓRICO DE INDISCIPLINA, FUGA E PRÁTICA DE NOVOS DELITOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária
do Plenário Virtual
da Seção de Direito Penal,
a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de maio de 2021 e término no do dia 20 de maio de 2021
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20
de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCOS DIAS DE SOUSA,

em face de ato do Juízo da Vara
de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0007661-49.2008.814.0401
, pelo cumprimento de pena no crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante
, em síntese que o paciente
preencheu os requisitos legais para a progressão de regime na modalidade aberta em 20/01/2021. Desta feita, a Defensoria Pública peticionou, em 09/02/2021, requerendo a progressão para o regime aberto. Por sua vez, a certidão carcerária foi juntada aos autos em 11/03/2021, certificando bom comportamento do paciente. Assim, em 11/04/2021, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da progressão. Contudo, em 14/04/2021, a autoridade coatora sobrestou o pleito de progressão de regime, determinando a realização de exame criminológico.

Sustenta que o paciente encontra-se em constrangimento ilegal devido a fundamentação carecer de qualquer elemento concreto da execução, limitando-se a gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena.

Por fim, requer a concessão da liminar “no sentido de determinar que a autoridade coatora aprecie, imediatamente, o pedido de progressão de regime com base nos fatos ocorridos no curso da execução da pena do paciente, sem a necessidade de exame criminológico” (sic). E após o regular processamento do writ, que seja concedido em definitivo a ordem.

Deneguei
a liminar às fls. 35/36, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

44/45), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O
processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 11.05.2017.

- Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que o apenado cumpre pena 20 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crimes de homicídio qualificado.

- No caso dos autos constata-se que os crimes praticado pelo apenado é marcado pela violência contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena o apenado registra vários incidentes de fuga e recaptura, inclusive recaptura com novo delito.

- Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico.

Nesta
Superior Instância
(fls. 57/63), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não vislumbrar
qualquer ilegalidade no referido decisum, restando fundamentado a necessidade do exame criminológico quando o apenado apresenta histórico de indisciplina, fuga e prática de novos delitos durante a execução da pena.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração
está ancorado no constrangimento ilegal em virtude da fundamentação do exame criminológico carecer de qualquer elemento concreto da execução, limitando-se a gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

De início, é necessário a transcrição das informações da autoridade tida como coatora que faz referência aos fatos ao pleito em análise, senão vejamos:

“(...) No caso dos autos constata-se que o crime praticado pelo apenado é marcado pela violência contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena o apenado registra vários incidentes de fuga e recaptura, inclusive recaptura com novo delito. Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico (...).”

Como bem salientou a Procuradoria, originariamente disposto no artigo 8º da LEP (Lei de Execução Penal), o exame criminológico tem por objetivo a correta aplicação da pena de forma individualizada, como forma de adequar às características pessoais de cada preso.

Tal análise abrange questões de ordem psicológica e psiquiátrica do apenado, como por exemplo grau de agressividade, periculosidade, maturidade, com o finco de prognosticar a potencialidade de novas práticas criminosas.

Com a redação dada pela Lei nº 10.792 de 2003, alterou significativamente o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, substituindo a necessidade do exame criminológico para a progressão de regime por um simples atestado de bom comportamento carcerário. Hodiernamente, fica a critério do magistrado requisitar quando achar necessário o exame, desde que fundamentadamente.

Desta feita, foram suprimidas essas exigências, impondo o legislador o cumprimento do mínimo de um sexto da pena imposta e atestado de bons antecedentes fornecido pela direção do estabelecimento penitenciário. A referida modificação legislativa, não obsta o magistrado de determinar o exame criminológico, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, desde que o juiz da execução profira sua decisão fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Nessa toada, a referida orientação restou consolidada no enunciado nº 439 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

Ademais, a exigência do exame criminológico não é medida abusiva quando o apenado apresenta histórico de indisciplina, fuga e prática de novos delitos durante a execução da pena, conforme restou evidenciado nas informações da autoridade tida como coatora.

Nesse diapasão, embora a nova redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84 não mais exija, de plano, a realização de exame criminológico, cabe ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender necessário, desde que o faça fundamentadamente, como verificamos no presente caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS. HISTÓRICO PENAL CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DE NOVO DELITO
. 1. O Tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização de exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de regime prisional. 2. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 3. No caso, o Tribunal de origem fundamentou de maneira idônea a necessidade de realização do exame criminológico, invocando elementos concretos dos autos, sobretudo o registro de falta disciplinar de natureza grave no prontuário do paciente, bem como a sua evasão e recaptura em virtude do cometimento de novo crime, o que evidencia a ausência de requisito subjetivo para a concessão do benefício pretendido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 403812 SP 2017/0142590- 5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS. HISTÓRICO PENAL.
1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame criminológico como expediente obrigatório para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização de exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de regime prisional. 3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a necessidade do exame criminológico, invocando elementos concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado, levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária conturbada do paciente, que ostenta três fugas, tendo permanecido foragido por mais de sete meses, não havendo, portanto, constrangimento ilegal na exigência de realização do mencionado exame. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 451152 MS 2018/0120940-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).

Por fim, não há qualquer ilegalidade no referido
decisum
, restando fundamentado a necessidade do exame criminológico quando o apenado apresenta histórico de indisciplina, fuga e prática de novos delitos durante a execução da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 28/05/2021